Tribunal: TJES
Processo: 5008555-19.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Deficientes; Cadastro Reserva
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO
PARA ANALISTA JUDICIÁRIO
DO PODER JUDICIÁRIO DO
ESPÍRITO SANTO (EDITAL N.º 01/2023) – VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO DA CANDIDATA NA ETAPA DE AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL –
OBSERVÂNCIA AO
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
ADMINISTRATIVA
E DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O
princípio da estrita legalidade administrativa impõe obediência às regras insculpidas no instrumento convocatório (Edital) pelo Poder Público.

2.
No tocante à

etapa de “A
valiação
B
iopsicossocial”,
cumpre observar que,
no item
5.1.6.1.1,
o instrumento convocatório (Edital n.º 01/2023 do TJ-ES) dispõe sobre os
critérios
a serem considerados
para
a
a
nálise, realizada por equipe multidisciplinar,
de responsabilidade do Cebraspe
,

visando à
qualificação d
a deficiência do candidato
com inscrição deferida para
concorre
r
as vagas

destinadas à
pessoa com deficiência,
e
m
alusão aos incisos do
§1º do
art. 2º
da

Lei Federal nº 13.146/2015.

3.
Destarte
,
a partir da
leitura conjugada

e constitucionalizada
das normas de regência
(
arts. 2.º da Lei Federal n.º 13.146/2015
c/c
a
rt
s
.
3.º e

4.º do Decreto Federal n.º 3.298/1999
)
, considera-se pessoa com deficiência
física
aquela que apresenta
alteração total ou parcial de algum seguimento do corpo humano que comprometa a função física e seja capa
z de
obstruir
a
sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições
e de oportunidades
com as demais pessoas,
gerando incapacidade
para o desempenho de atividade dentro do padrão considerado “normal” para o ser humano.

4.
No caso dos autos, não obstante a autora apresentar
monoparesia do flexor longo/profundo (CID 10 S66.1 / M21.8 / T92.5/ T92.9) no quarto dedo da mão direita,
não
é possível constatar,
na estreita via do agravo de instrumento, eventual comprometimento no desempenho de suas funções capaz de infirmar as conclusões alcançadas pela banca examinadora.
Por
tanto
,
ao menos neste
momento
processual,

não se verifica
eventual
incapacidade para o desempenho da atividade ou mesmo redução
efetiva e acentuada da capacidade de integração social
da autora
,
sendo de rigor a manutenção da decisão agravada.

5.
Por fim,
“
[...]
V - A despeito do princípio da autotutela conferir a prerrogativa da Administração Pública em anular ou revogar seus próprios atos, ou mesmo alterar unilateralmente regras estabelecidas para fases de um concurso público, dada medida excepcional não pode infringir princípios basilares e constitucionalmente previstos, especialmente o da legalidade, moralidade e vinculação ao instrumento convocatório
[...]”
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5001474-24.2020.8.08.0000, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Julgador: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Data de Julgamento: 16/10/2020).

6.
Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008555-19.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROBERTA ABREU SILVA MARQUES RODRIGUES

AGRAVADO: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO PARA ANALISTA JUDICIÁRIO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO (EDITAL N.º 01/2023) – VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO DA CANDIDATA NA ETAPA DE AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA E DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O
princípio da estrita legalidade administrativa impõe obediência às regras insculpidas no instrumento convocatório (Edital) pelo Poder Público.

2.
No tocante à

etapa de “A
valiação
B
iopsicossocial”,
cumpre observar que,
no item
5.1.6.1.1,
o instrumento convocatório (Edital n.º 01/2023 do TJ-ES) dispõe sobre os
critérios
a serem considerados
para
a
a
nálise, realizada por equipe multidisciplinar,
de responsabilidade do Cebraspe
,

visando à
qualificação d
a deficiência do candidato
com inscrição deferida para
concorre
r
as vagas

destinadas à
pessoa com deficiência,
e
m
alusão aos incisos do
§1º do
art. 2º
da

Lei Federal nº 13.146/2015.

3.
Destarte
,
a partir da
leitura conjugada

e constitucionalizada
das normas de regência
(
arts. 2.º da Lei Federal n.º 13.146/2015
c/c
a
rt
s
.
3.º e

4.º do Decreto Federal n.º 3.298/1999
)
, considera-se pessoa com deficiência
física
aquela que apresenta
alteração total ou parcial de algum seguimento do corpo humano que comprometa a função física e seja capa
z de
obstruir
a
sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições
e de oportunidades
com as demais pessoas,
gerando incapacidade
para o desempenho de atividade dentro do padrão considerado “normal” para o ser humano.

4.
No caso dos autos, não obstante a autora apresentar
monoparesia do flexor longo/profundo (CID 10 S66.1 / M21.8 / T92.5/ T92.9) no quarto dedo da mão direita,
não
é possível constatar,
na estreita via do agravo de instrumento, eventual comprometimento no desempenho de suas funções capaz de infirmar as conclusões alcançadas pela banca examinadora.
Por
tanto
,
ao menos neste
momento
processual,

não se verifica
eventual
incapacidade para o desempenho da atividade ou mesmo redução
efetiva e acentuada da capacidade de integração social
da autora
,
sendo de rigor a manutenção da decisão agravada.

5.
Por fim,
“
[...]
V - A despeito do princípio da autotutela conferir a prerrogativa da Administração Pública em anular ou revogar seus próprios atos, ou mesmo alterar unilateralmente regras estabelecidas para fases de um concurso público, dada medida excepcional não pode infringir princípios basilares e constitucionalmente previstos, especialmente o da legalidade, moralidade e vinculação ao instrumento convocatório
[...]”
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5001474-24.2020.8.08.0000, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Julgador: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Data de Julgamento: 16/10/2020).

6.
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
CONHECER
e

N
EGAR
PROVIMENTO

ao agravo de instrumento.

Vitória/ES,
07 de novembro
de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008555
-
19
.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ROBERTA ABREU SILVA MARQUES RODRIGUES

AGRAVADO
S
:
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO EM EVENTOS – CEBRASPE
E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
: DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ROBERTA ABREU SILVA MARQUES RODRIGUES

(id. 5616008 – fls. 1-32) em face da r. decisão “a quo” (id. 28267081), proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da Ação de obrigação de fazer ajuizada em face do
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO EM EVENTOS – CEBRASPE
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado.

Em suas razões (id. 5616008) aduz a recorrente, essencialmente, que:
(i)
possui diagnóstico de monoparesia do flexor longo/profundo (CID 10 S66.1 / M21.8 / T92.5/ T92.9) no quarto dedo da mão direita e candidatou-se ao “Cargo 08 - Analista Judiciário – Apoio Especializado - Direito” do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – TJES, concorrendo nas vagas destinadas à pessoa de deficiência - “PcD”, em decorrência de sua limitação física;
(ii)
sua inscrição encontra amparo na legislação que prevê expressamente a monoparesia como deficiência (art. 4º do Decreto nº 3.298/1999);
(i
ii
)
em outro certame, o CEBRASPE já havia indeferido a sua participação na categoria “PcD,”, fato ensejador do ajuizamento de ação judicial, no âmbito da Justiça Federal, cuja sentença, reconhecendo a sua condição e viabilizando sua classificação no concurso, transitou em julgado;
(
i
v)
consta nos autos 6 (seis) laudos médicos, emitidos por profissionais que a acompanham desde 2014, atestando é detentora de deficiência física permanente que compromete a função motora de sua mão direita;

e

(v)
o Edital n.º 01/2023 do TJ-ES prevê no item 5.1.1.2 que “serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto Federal n.º 3.298/1999”, além disso, estabelece como resultado final a formação de cadastro de reserva com 10% (dez por cento) das vagas providas por aprovados na categoria “PcD,” para o “Cargo 08 – Analista Judiciário – Apoio Especializado – Direito” contrariando o percentual de 15% disposto no art. 35 da Lei Estadual n.º 7.050/2002.

Contrarrazões de
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE)
(id. 6103255) e de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pugnando pela manutenção incólume do “decisum” objurgado.

Traçadas tais premissas passo, então, à análise das razões recursais, nos limites da devolutividade.

Na decisão preliminar deste agravo, proferi decisão indeferindo o pedido liminar e, após reapreciar a matéria, não vislumbro razão para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo, sendo a hipótese, de
improvimento deste

agravo de instrumento
, consoante fundamentação a seguir delineada.

É cediço que o princípio da estrita legalidade administrativa impõe obediência às regras insculpidas no instrumento convocatório (Edital) pelo Poder Público. Nesse contexto, “O Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório se traduz na regra de que o edital faz lei entre as partes, devendo os seus termos serem observados até o final do certame, vez que vinculam as partes”. (REsp 354.977/SC, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2003, DJ 09/12/2003).

Ademais, “A jurisprudência do STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto à obrigatoriedade, tanto por parte dos candidatos, quanto da Administração Pública, de se seguir fielmente as disposições editalícias como garantia do princípio da igualdade, sem que isso signifique qualquer submissão a exigências de ordem meramente positivistas” (STJ, AgInt no RMS n.º 55.093/ES, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, J 01/04/2019, DJ 10/04/2019).

Na hipótese vertente, a recorrente visa, em última análise, ter assegurada sua participação em concurso nas vagas destinadas às pessoas com deficiência. Para tanto, alega, em breve síntese, que possui diagnóstico de monoparesia do flexor longo/profundo (CID 10 S66.1 / M21.8 / T92.5/ T92.9) no quarto dedo da mão direita e candidatou-se ao “Cargo 08 - Analista Judiciário – Apoio Especializado – Direito” no concurso regido pelo Edital n.º 01/2023, destinado ao provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior do quadro de pessoal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJ-ES). Aduz que concorreu às vagas destinadas à pessoa com deficiência (“PcD,”), em decorrência de sua limitação física. Argumenta que

sua inscrição encontra amparo na legislação que prevê expressamente a monoparesia como deficiência (art. 4º do Decreto nº 3.298/1999), de modo que sua desclassificação na etapa de “Avaliação Biopsicossocial” constitui violação tanto à legislação e quanto ao Edital n.º 01/2023 TJ-ES.

No tocante à etapa de “Avaliação Biopsicossocial”, cumpre observar que, no item 5.1.6.1.1, o instrumento convocatório (Edital n.º 01/2023 do TJ-ES) dispõe sobre os critérios a serem considerados para a análise, realizada por equipe multidisciplinar, de responsabilidade do Cebraspe, visando à qualificação da deficiência do candidato com inscrição deferida para concorrer as vagas destinadas à pessoa com deficiência, em alusão aos incisos do §1º do art. 2º da Lei Federal nº 13.146/2015. Senão, vejamos:

“[...]
5.1.6 DA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL

5.1.6.1 O candidato com a inscrição deferida para concorrer como pessoa com deficiência, será convocado antes do resultado final no concurso, para se submeter à avaliação biopsicossocial oficial promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade do Cebraspe, formada por seis profissionais,
que analisará a qualificação do candidato como pessoa com deficiência, nos termos do § 1º do art. 2º da Lei Federal nº 13.146/2015, e suas alterações, dos arts. 3º e 4º do Decreto Federal nº 3.298/1999, do § 1º do art. 1º da Lei Federal nº 12.764/2012, da Lei Estadual nº 8.775/2007, do Decreto nº 9.508/2018, e da Lei Federal nº 14.126/2021
.

5.1.6.1.1 A avaliação biopsicossocial visa qualificar a deficiência do candidato e considerará: a) os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; b) os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; c) a limitação no desempenho de atividades; d) a restrição de participação.”

Complementarmente, ressalta-se que, no item 5.1.6.6, alínea “e”, do Edital n.º 01/2023 do TJ-ES, consta expressa previsão sobre as hipóteses de perda do direito de concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência, dentre elas a situação do candidato que não for considerado pessoa com deficiência na Avaliação Biopsicossocial, “in verbis”:

“[...] 5.1.6.6
Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência o candidato que, por ocasião da avaliação biopsicossocial
: a) não apresentar laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório); b) apresentar laudo médico em período superior a 12 meses anteriores à data de realização da avaliação biopsicossocial, exceto no caso dos candidatos cuja deficiência se enquadra no § 1º do art. 1º da Lei nº 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista); c) deixar de cumprir as exigências de que tratam os subitens 5.1.6.4 e 5.1.6.5 deste edital; d) deixar de apresentar o relatório especializado, se for o caso, conforme o subitem 5.1.6.2.1 deste edital;
e) não for considerado pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial;
f) não comparecer à avaliação biopsicossocial; g) evadir-se do local de realização da avaliação biopsicossocial sem passar por todos os procedimentos da avaliação; h) não apresentar o documento de identidade original, na forma definida no subitem 13.10 deste edital”

No que concerne à legislação mencionada no Edital n.º 01/2023 do TJ-ES e que guarda relação com a situação da agravante, destaca-se o arts. 2.º da Lei Federal n.º 13.146/2015, o qual além de elucidar a definição de “pessoa com deficiência”, corrobora a legalidade da realização de “avaliação da deficiência” por meio de equipe multiprofissional, levando em consideração os critérios reproduzidos na previsão editalícia supracitada (item 5.1.6.1.1 do instrumento convocatório). Nesse sentido:

Lei Federal n.º 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência)

Art. 2º
Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo
de natureza física, mental, intelectual ou sensorial,
o qual
, em interação com uma ou mais barreiras,
pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas
.

§ 1º A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará: (Vigência) (Vide Decreto nº 11.063, de 2022)

I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;

II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;

III - a limitação no desempenho de atividades; e

IV - a restrição de participação.

Acrescento que os arts. 3.º e 4.º do Decreto Federal n.º 3.298/1999 (com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal nº 5.296/2004) – o qual dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência – esclarece o conceito de “deficiência” e apresenta suas variáveis/especificações, dentre elas, a “deficiência física”, a qual guarda pertinência para o exame da pretensão da agravante:

“Art. 3.º Para os efeitos deste Decreto, considera-se:

I - deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica
que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano
;

II - deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos; e

III - incapacidade –
uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração socia
l, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida.”

“Art. 4.º É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias:

I – deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano,
acarretando o comprometimento da função física
, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida,
exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções
; [...]”

Destarte, a partir da leitura conjugada e constitucionalizada das normas de regência, considera-se pessoa com deficiência física aquela que apresenta alteração total ou parcial de algum seguimento do corpo humano que comprometa a função física e seja capaz de obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições e de oportunidades com as demais pessoas, gerando incapacidade para o desempenho de atividade dentro do padrão considerado “normal” para o ser humano.

Nessa perspectiva, pondero que a alteração parcial de um segmento do corpo, que não produza dificuldades para o desempenho de funções, não é considerada como deficiência física.

No caso dos autos originários, não obstante a autora apresentar monoparesia do flexor longo/profundo (CID 10 S66.1 / M21.8 / T92.5/ T92.9) no quarto dedo da mão direita, não é possível constatar, na estreita via do agravo de instrumento, eventual comprometimento no desempenho de suas funções, capaz de infirmar as conclusões alcançadas pela banca examinadora.

Consigno que o precedente oriundo da Justiça Federal, persuasivo e não vinculante, não é suficiente à reforma do
decisum
impugnado (id. 28267081), mormente quando o laudo pericial produzido naqueles autos (id. 28233920 do feito de origem) revela que a agravante pode exercer a sua atividade habitual, ainda que com certa limitação.

Portanto, ao menos neste momento processual, não se verifica eventual incapacidade para o desempenho da atividade ou mesmo redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social da autora, sendo de rigor a manutenção da decisão agravada (id. 28267081).

Saliento que a monoparesia, por si só, não é suficiente ao enquadramento da agravante na condição de “PcD”, tendo o próprio Decreto 3.298/99 excetuado as “
deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções
”.

Em que pese as razões recursais no sentido de que o Edital n.º 01/2023 do TJ-ES contraria o percentual de 15% (quinze por cento) disposto no art. 35 da Lei Estadual n.º 7.050/2002, esclareço que o Poder Judiciário do Espírito Santo observou o percentual mínimo de 10% (dez por cento) de reservas para candidatos “PcD”, previsto no art. 35, § 2º, da referida lei, para a hipótese. A esse propósito, cito a jurisprudência deste Sodalício:

“[...] O agravante se classificou na 126ª colocação na lista ampla de concorrência e a na 33ª posição na lista de PcD, regido pelo edital nº 001/2018, do concurso público da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, que assim previu as regras para inscrição de candidatos com deficiência. 3. Acerca do tema, dispõe o art. 35, da Lei Estadual nº 7.050/02 que “ficam reservados ao portador de deficiência 15% (quinze por cento) dos cargos e dos empregos públicos de provimento efetivo do quadro de pessoal das administrações direta, indireta e fundacional do Estado.”
Nesta esteira, o § 2º, do referido artigo prevê que até que seja cumprido o percentual previsto no caput, “os concursos públicos devem reservar ao portador de deficiência 10% (dez por cento) dos cargos e dos empregos públicos de provimento efetivo do quadro de pessoal das administrações direta, indireta e fundacional do Estado.”. Não há probabilidade do direito quanto à tese de reserva de 20% das vagas para candidatos com deficiência, na medida em que o edital (item 6.1) previu para a hipótese o limite de 10% (dez por cento) para cada cargo existente e das vagas que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso.
Ressalte-se por oportuno, que o limite de 20% (vinte por cento) a que o requerente faz menção diz respeito somente na hipótese do referido cálculo alcançar número fracionado, quando o arrendondamento se daria para o próximo número inteiro subsequente, com observância, repita-se, de 20% (vinte por cento) do total de vagas, conforme item 6.1.1, do edital. [...]. (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5002576-02.2021.8.08.0000, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Julgador: Ewerton Schwab Pinto Junior, Data de Julgamento: 23/09/2021).

Por fim, relembro que “[...] V
- A despeito do princípio da autotutela conferir a prerrogativa da Administração Pública em anular ou revogar seus próprios atos, ou mesmo alterar unilateralmente regras estabelecidas para fases de um concurso público, dada medida excepcional não pode infringir princípios basilares e constitucionalmente previstos, especialmente o da legalidade, moralidade e vinculação ao instrumento convocatório
. VI - Impingir ao candidato a alteração das regras de avaliação de uma das etapas do concurso após a sua realização e consequente aprovação não se coaduna com os princípios basilares do direito e do Estado Democrático, sobretudo o da boa-fé e segurança jurídica. VII- Consoante entendimento consolidado na Corte Superior, admite-se a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos quanto à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade [...]” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5001474-24.2020.8.08.0000, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Julgador: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Data de Julgamento: 16/10/2020).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do

agravo de instrumento interposto por
ROBERTA ABREU SILVA MARQUES RODRIGUES

(id. 5616008 – fls. 1-32) e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada (id. 28267081).

É como voto.

Vitória/ES, 14 de outubro de 2023.

M
ARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a
Relator
a

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 07/11/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.